Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1° JUIZADO ESPECIAL DE PLANALTINA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA/DF (SUSCITADO). PREVENÇÃO. ART. 83 DO CPP. ART. 78, II, “C”, DO CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Demonstrado que, para o exame da presente medida cautelar, mostra-se necessária a análise, de uma maneira global, dos elementos probatórios constantes da comunicação de ocorrência policial no 1944/22, dos quais, aliás, os fatos da nova ocorrência são decorrentes, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo Suscitante.
2. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal e 1° Juizado Especial de Planaltina/DF.